Tribunal: TJMT
Processo: 1003075-26.2023.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003075-26.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 539.925.806-44 (RECORRENTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO.
SERVIDORA. FISCAL ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL. INDEA. PROGRESSÃO VERTICAL.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ELEVAÇÃO DE NÍVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. APOSENTADORIA. REVISÃO DE NÍVEL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 205488162, na reclamação no 1003075-26.2023.8.11.0007
,
do Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
-
aproveitamento da sobra de tempo de serviço não computado para o fim de reenquadramento da carreira de agente fiscal estadual de Defesa Agropecuária e Florestal II, do nível 10 para 11, e a consequente revisão da aposentadoria.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do pedido de aproveitamento de sobra de tempo de serviço para progressão de nível
.

A pretensão da Recorrente é de aproveitamento da sobra de tempo de serviço, não computado para reenquadramento da carreira de agente fiscal estadual de Defesa Agropecuária e Florestal II, do INDEA-MT, a ser elevada do nível 10 ao 11.

Os requisitos autorizadores estão elencados na Lei n. 9.070/2008, que assim disciplina:

“...

Art. 17. O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais de Defesa Agropecuária e Florestal terá direito à progressão vertical de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que:

I - aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho;

II - cumprido o intervalo de 03 (três) anos.

§ 1o O tempo de efetivo exercício na Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional será computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos para cada nível. ...”

No mesmo texto legal, em seu anexo III, são destacados os dias de trabalho para o alcance de cada progressão, sendo para o nível 11, exigido o montante de 10.951 a 12.045 dias trabalhados.

Já a Lei n. 10.083/2014, é determinada a forma de procedimento para o requerimento de cada progressão.

- das provas apresentadas pela Recorrente.

O que se tem dos autos (
id. 205488156
), é que a Recorrente, inaugurou processo administrativo em 13/2/2020, com o intuito de reconhecer aproveitamento de tempo de serviço para progressão vertical do nível 10 para 11.

É possível verificar da vida funcional da Recorrente, que houve averbação do período de 4/3/1988 a 5/9/1995, bem como houve pagamento pelo Recorrido de “licença prêmio” referente ao mesmo período (
id. 205488157
). Do referido documento, vislumbra-se, que foram publicadas as concessões de progressões, bem como homologação das avaliações anuais.

Do processo administrativo (
id. 205488157, pág. 11
), o Recorrido reconhece que a Recorrente em 13/2/2020, possuía 11.667, dias de tempo de serviço.

Noutro ponto, o Recorrido foi devidamente citado, e não apresentou defesa, porém, consta nos autos o processo administrativo, que em análise, não restou demonstrado que houve aproveitamento de tempo de serviço entre as sucessivas progressões concedidas.

Sendo assim, considerando que no processo administrativo (
id. 205488157, pág. 11
), o Recorrido reconhece que a Recorrente em 13/2/2020, possuía 11.667, (
onze mil seiscentos e sessenta e sete
) dias de tempo de serviço, período anterior à sua aposentadoria (21/10/2020), entendo que a Servidora, deve ser enquadrada ao nível 11.

Considerando o anexo III da Lei n.o 9.070/2008, vejo que para a progressão ao nível 11 exige o montante de 10.951 a 12.045 dias trabalhados.

Em cálculo simples, é possível verificar, que, quando da concessão ao nível 10 (
24/3/2018
), a Servidora já possuía dias de trabalho superior a 10.951 dias, de modo que nessa data a Servidora já possuía direito a progressão vertical ao nível 11.

Faço registrar que, analisando os fundamentos da decisão jurídica administrativa (id. 205488157), vislumbro que o Recorrido não demonstrou que a Recorrente aproveitou em algum momento, os períodos aqui discutidos para aproveitamento de progressão, apenas afirma que o período de 2.739 (
dois mil setecentos e trinta e nove
) dias, foram aproveitados no enquadramento ao nível 4, em 1/1/2000, sem colacionar documentos acerca de tal afirmativa.

Dessa forma, não vejo como a Recorrente suportar tal ônus de prova, pois, deveria o Recorrido ter em seus arquivos tais documentos para chegar a conclusão de indeferimento.

Por tais razões, e, considerando que no processo administrativo (
id. 205488157, pág. 11
), o Recorrido reconhece que a Recorrente em 13/2/2020, possuía 11.667, (
onze mil seiscentos e sessenta e sete
) dias de tempo de serviço, período anterior à sua aposentadoria (21/10/2020), a progressão para o nível 11 é devida, e por consequência a revisão da aposentadoria se torna necessária por direito.

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (
tratamento/medicamento
)

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – DIAGNÓSTICO DE DIABETE MELITUS, EVOLUINDO COM BAIXA ACUIDADE VISUAL, HEMORRAGIA VÍTREA E DESLOCAMENTO DE RETINA TRADICIONAL EM OLHO DIREITO – RISCO DE CEGUEIRA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR, ÓLEO DE SILICONE E INJEÇÃO INTRAVÍTREO DE ANTIANGIOGÊNICA – INDICAÇÃO MÉDICA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS –
LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023). Grifei.

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – LAUDO MÉDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS –
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO CUSTEIO PARA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE A LIMITAÇÃO DO CUSTEIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação (União, Estados e Municípios). Evidente a necessidade da parte autora, dependente químico, que sofreu acidente de trânsito, com quadro de traumatismo craniano (CID 10 F19.7 e CID 10 T90.5 G40), conforme os laudos médicos juntados aos autos (Id. 11374767), justifica-se o fornecimento do tratamento pleiteado, consistente da realização na internação no Centro Terapêutico, no qual inclusive, fora informado pelo médico que assiste o paciente da boa resposta ao tratamento. Ademais, resta comprovada a impossibilidade do paciente e familiares de custeio da internação, ante a ausência de condições financeiras. Entretanto, não se pode olvidar que a Lei no 12.153/2009, artigo 2o, dispõe sobre a competência absoluta dos Juizados Especiais onde o teto das causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios é limitado até 60 (sessenta) salários mínimos.
Assim, observa-se que a sentença monocrática de primeiro grau, deve ser reformada apenas no que tange a este ponto, para constar tal limitação, evitando que o montante futuro não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, nos moldes da competência dos Juizados Especiais
. Manutenção da sentença nos demais termos. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
a.1)
JULGAR PROCEDENTE o pedido;
a.2)
reconhecer o direito a progressão do nível 10 para 11, com a consequente revisão da aposentadoria, desde a sua concessão, com as seguintes providências:
a.2.1)
que a atualização dos valores devidos, obedeçam a correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios conforme a caderneta de poupança desde a citação até a entrada em vigor da EC no 113/2021. A partir da entrada em vigor da EC no 113/2021, aplicar a taxa SELIC, acumulada mensalmente;
a.2.2)
pagamento dos valores retroativos, descontando-se os valores já recebidos a título de aposentadoria, cujo pagamento será realizado mediante RPV/Precatório;
a.2.3)
limitar o crédito retroativo ao teto dos Juizados especiais e à prescrição quinquenal;
a.2.4)
que a apuração se dê em cumprimento de sentença, com cálculo individualizado, pela Recorrente.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024